Tribunal: STF
Processo: Rcl 85362
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lara Georgila Arruda Macedo Sa alega ter o Juiz Federal da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão contrariado, no Mandado de Segurança n. 1023143-51.2024.4.01.3700, as teses jurídicas firmadas nos julgamentos do RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4.868, ADI 7.458, ADI 4.382 e ADPF 186.



    Afirma ter impetrado mandado de segurança para questionar a legalidade de sua desclassificação para as vagas do curso de Medicina do campus Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. A desclassificação teria ocorrido em razão da não concessão de bonificação de 20% sobre a nota final do ENEM, benefício destinado a estudantes que completaram o ensino médio em escolas regulares e presenciais dentro do raio de 150 km do Município de Pinheiro.



    Aponta ter o juízo reclamado denegado a segurança com base no entendimento de que a composição do litígio”só poderia ser alcançada por meio de ação coletiva voltada ao refazimento integral da lista de classificação do SISU”.



    Sustenta que a distinção de natureza geográfica entre candidatos a ingresso em universidades tem sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sucessivos julgamentos.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante. 



    Preliminarmente, deixa-se de conhecer esta reclamação no ponto em que alegada contrariedade ao RE 614.873 e ao RE 1.470.273. Os julgamentos proferidos nesses precedentes limitaram-se a apreciar os casos concretos neles discutidos, sem a submissão dos entendimentos firmados à sistemática da repercussão geral.



    No que toca ao RE 614.873, destaca-se que o tema de Repercussão Geral originalmente vinculado àquele precedente encontra-se cancelado. Confira:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em conformidade com a certidão de julgamento, por unanimidade, preliminarmente e em questão de ordem proposta pelo Ministro DIAS TOFFOLI, acordam em cancelar o tema 474 da repercussão geral. Na sequência, por maioria, acordam em negar provimento ao recuso extraordinário e em julgar inconstitucional a Lei nº 2.894/2004 do Estado do Amazonas, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO (Relator). Não votou o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, sucessor do Relator 



    (grifei)



    Passa-se, desse modo, a analisar a presente reclamação com base estritamente no que foi decidido na ADI 4.868, ADI 7.458, ADI 4.382 e ADPF 186.



    Trata-se de um conjunto abrangente de ações diretas em que discutidos aspectos diversos relativos ao princípio da isonomia. Nas ADIs 4.868 e 7.458, que versaram sobre temática mais pertinente à questão trazida nesta reclamação, firmou-se o entendimento de que a adoção de critérios espaciais ou geográficos para a distinção entre candidatos em processos seletivos ou concursos públicos ofende o princípio constitucional da isonomia. Transcrevo as ementas:



    ADI 4.868: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.



  ADI 7.458: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.



    A sentença questionada nesta reclamação apoia-se sobre os seguintes fundamentos:



    Conforme revela o documento de ID. 2095629679, a Impetrante, após a aplicação do bônus, obteve 895,68 pontos no PROCESSO SELETIVO SiSU/UFMA - EDIÇÃO ÚNICA DE 2024, classificando-se na 3ª posição na 1ª lista de espera. 



    Nesse contexto, embora tenha eu me rendido ao entendimento da Suprema Corte, passando a admitir a inconstitucionalidade da bonificação, não vejo como reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à matrícula, notadamente porque, havendo ela sido incluída na primeira lista de espera, é certo que obteve nota inferior às notas dos quarenta e quatro candidatos excluídos da chamada regular, que, gozando de prioridade em relação à sua pessoa, também estão vindo ao Poder Judiciário em busca do reconhecimento de seus direitos. 



    Tratando-se de conflito coletivo envolvendo candidatos de chamada regular, candidatos de lista de espera, candidatos sem direito à bonificação, candidatos com direito à bonificação de 20% e candidatos com direito à bonificação de 5%, a justa composição do litígio só poderá ser obtida em ação coletiva que, fundada na inconstitucionalidade já proclamada pelo STF, tenha por objeto o refazimento da lista de classificados. Só assim será possível apurar a existência de vagas remanescentes para os candidatos incluídos na lista de espera. A tentativa de resolução do problema mediante o ajuizamento de ações individuais, sujeitas a tramitação perante juízos diversos, que não decidem de maneira uniforme, poderá, por um lado, se revelar ofensiva ao direito do candidato pobre que não possa recorrer ao Poder Judiciário, e, por outro, impor à Instituição de ensino a formação de turma muito grande, que venha a prejudicar a qualidade do ensino.



    (grifei)



    Para que se configure violação à autoridade de decisão desta Corte, é indispensável a estrita aderência entre os fundamentos do ato questionado e o tema do julgado paradigmático supostamente transgredido.



    A autoridade judicial não divergiu do entendimento da Corte sobre a inconstitucionalidade de critérios de acesso a universidades que se baseiam unicamente na procedência regional. Ao contrário, reconheceu tal entendimento, mas indeferiu o pedido da parte reclamante por motivos estritamente formais, os quais não são passíveis de análise nesta via processual.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente